Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SANAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre o valor da indenização por dano moral, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
III. O termo inicial da correção monetária deve ser contado a partir da data do arbitramento da indenização por dano moral, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Recurso provido.